Tribunal: TJBA
Processo: 8002205-88.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002205-88.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DORALICE TAVARES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

PJ06

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTERESSE DE AGIR. CONDICIONAMENTO AO PRÉVIO ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO. RECOMENDAÇÃO Nº 159/2024 DO CNJ. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NECESSIDADE DE INDÍCIOS CONCRETOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. CONSULTA 0007079-20.2024.2.00.0000 (CNJ). INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO (ART. 5º, XXXV, CF/88). SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ausência de interesse de agir, fundamentada na falta de comprovação de tentativa de solução administrativa prévia, nos termos da Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

2. A demanda originária versa sobre a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), em que a consumidora, pessoa idosa e hipossuficiente, alega falha no dever de informação e vício de consentimento, pretendendo a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário e reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a exigência de prova de tentativa de solução extrajudicial constitui condição de procedibilidade da ação judicial; e (ii) se a Recomendação nº 159/2024 do CNJ autoriza a extinção automática do processo por falta de interesse de agir na ausência de protocolos administrativos.

III. Razões de decidir

4. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura o acesso ao Poder Judiciário independentemente do exaurimento da via administrativa, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei ou jurisprudência vinculante, o que não ocorre na espécie.

5. A Recomendação nº 159/2024 do CNJ possui natureza meramente orientativa e seu item 10 do Anexo B deve ser interpretado como uma medida aplicável exclusivamente diante de casos concretos de litigância abusiva devidamente fundamentados, não servindo como fundamento para barreira generalizada ao acesso à justiça.

6. Inexistindo prova de má-fé processual ou indícios concretos de abuso do direito de ação por parte da jurisdicionada, a extinção prematura do feito sem oportunizar a instrução probatória — inclusive a perícia contábil requerida — configura cerceamento de defesa e viola o princípio da primazia do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da demanda. 8. Teses de julgamento: "1. A ausência de prévio requerimento administrativo não autoriza a extinção do processo por falta de interesse de agir, sob pena de violação à inafastabilidade da jurisdição. 2. As medidas de combate à litigância abusiva previstas na Recomendação nº 159/2024 do CNJ exigem a demonstração de indícios concretos de abuso no caso individualizado, sendo vedada sua aplicação automática como requisito de procedibilidade.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8002205-88.2024.8.05.0039, figurando, como Recorrente, DORALICE TAVARES DE ALMEIDA, e, como Recorrido, BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça